Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-17.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRA GESTANTE. 3o TRIMESTRE. AUTORIZAÇÃO MÉDICA APRESENTADA. ALEGAÇÃO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES MÉDICAS (MEDIF) COM DATA POSTERIOR A VIAGEM. DOCUMENTO APRESENTADO COM A DATA CORRETA DA VIAGEM. IMPRESCINDIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 10 DA RESOLUÇÃO 280/2013-ANAC. OBRIGATORIEDADE DE PREENCHIMENTO NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA ABUSIVA. REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊCIA PARA COM O HOTEL. DESCASO PARA COM A CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Resolução 280/2013-ANAC dispõe que é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação de Formulário de Informações Médicas (MEDIF) ao PNAE com deficiência ou mobilidade reduzida que: (i) viaje em maca ou incubadora; (ii) necessite utilizar oxigênio ou outro equipamento médico; (iii) apresente condições de saúde que coloque em risco si próprio ou os demais passageiros ou, ainda, que necessite de atenção médica. 2- Havendo a apresentação de atestado médico confirmando a aptidão para viagem aérea e não sendo um dos casos de necessidade de assistência especial, conforme as elencadas na Resolução 280/2013-ANAC, descabida a recusa do embarque. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003844-17.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KAMYLA VALCANAIA FORMEHL - CPF: 028.477.141-46 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024